Tribunal: TJSP
Processo: 1023863-90.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Parte apelante intimada a proceder ao recolhimento do valor do preparo, sob pena de deserção – Inércia – Ausência de recolhimento – Providência que deve ser cumprida no ato da interposição – Deserção configurada – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1023863-90.2016.8.26.0071, da
Comarca de Bauru, em que são apelantes TAMIRYS DE SOUSA TEODORO e MARCIO DE SOUSA
TEODORO, é apelado JUMAGI TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023863-90.2016.8.26.0071 -Voto no 30381 - urp
2
Voto no 30381
Apelação no 1023863-90.2016.8.26.0071
Comarca: Bauru 3a Vara Cível
Apelantes: Tamirys de Souza Teodoro e outro
Apelada: Jumagi Transportes Ltda ME
Juiz 1a Inst.: Dr. Mauro Ruiz Daró
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO EMBARGOS DE TERCEIRO Parte apelante intimada a proceder
ao recolhimento do valor do preparo, sob pena de deserção Inércia Ausência de
recolhimento Providência que deve ser cumprida no ato da interposição
Deserção configurada RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por TAMIRYS DE SOUZA
TEODORO e MARCIO DE SOUZA TEODORO contra a respeitável sentença de fls. 67/68
que, nos autos dos embargos de terceiro opostos contra JUMAGI TRANSPORTES LTDA
ME, julgou procedente os embargos determinando o levantamento da penhora, condenando a
parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Irresignada,
apela
a
parte
embargante
(fls.
71/80),
sustentando, em síntese, que na ação proposta pela apelada em fase de cumprimento de
sentença (no 0027536-84.2011.8.26.0071) foi penhorado o imóvel de matrícula 23.687 A do
Cartório de Registro de Imóveis de Bauru de sua propriedade. Esclarece que o bem foi lhe
doado em 03/02/1994, bem antes da propositura daquela ação. Aduz que embora não tenha
providenciado o registro público da doação, a embargada deve arcar com o ônus da
sucumbência por ter oposto resistência à desconstituição da penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023863-90.2016.8.26.0071 -Voto no 30381 - urp
3
Pugna pelo provimento recursal para que a apelada seja
condenada ao pagamento do ônus da sucumbência.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 89/91), em defesa do
desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
I -- O recurso não pode ser conhecido, posto que
inadmissível.
Na hipótese dos autos, a parte embargante interpôs recurso
de apelação contra a respeitável sentença de fls. 115/121 sem, contudo, proceder ao
recolhimento das custas do preparo eis que havia pleiteado o diferimento para o final do
processo.
Ao ser indeferido o pedido de diferimento das custas
processuais, abriu-se oportunidade para os recorrentes procederem ao recolhimento do
preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, consoante
preconiza o § 4o, do art. 1007 do CPC/2015, entretanto, devidamente intimados (fl. 135),
quedaram-se inertes (cf. certidão de fls. 119).
Logo, sem recolhimento dos valores relativos ao preparo
da apelação mesmo após intimados para tanto, de rigor o reconhecimento da deserção,
nos termos do art. 1007, caput, do CPC/2015.
II -- Ante o exposto, e pelo meu voto, NÃO CONHEÇO DO
RECURSO interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator